Tribunal: TJDFT
Processo: 0704151-07.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704151-07.2021.8.07.0019 RECORRENTE: MATEUS OTÁVIO VIDAO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. NÃO CABIMENTO. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento da tese absolutória. A partir dos documentos existentes nos autos, não é possível atestar a condição de reincidente do réu, motivo pelo qual devem ser revisadas a segunda e a terceira fases da dosimetria da pena, para afastar a agravante e aplicar a minorante do tráfico privilegiado. O artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não estabelece parâmetros para a fixação do quantum de redução da pena, mas, sim, os requisitos para incidência da minorante, ficando a cargo do julgador, no âmbito da discricionariedade fundamentada, determinar a fração redutora adequada ao caso concreto. O recorrente alega violação aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “b”, do CP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Requer a aplicação do princípio in dubio pro reo. Aduz violação ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista que fora fixado regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o cabível. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “b”, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) os réus foram presos em flagrante após a realização de monitoramento, que foi deflagrado em razão de denúncias anônimas sobre a existência de tráfico de drogas no local, tendo sido declinado, inclusive, o veículo utilizado pelos réus (Veloster). Foram apreendidas, durante a ação policial, substâncias entorpecentes embaladas em porções de tamanhos diversos (maconha e cocaína), além de uma máquina de cartão de crédito e valores em espécie (R$1.661,00 dentro do veículo e R$124,00 em poder do réu ERICK), tudo a confirmar as investigações realizadas. (...) Com efeito, as provas produzidas são suficientes, coesas e harmônicas entre si, além do que as condutas praticadas pelos réus são típicas e, à míngua de causas excludentes ou exculpantes, antijurídicas e culpáveis, devendo ser mantido o édito condenatório. (...) Diante do quantum da pena cominada e da reincidência do réu, nada a se alterar quanto ao regime inicial fechado de cumprimento, o que cumpre o previsto no artigo 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, e § 3o, do Código Penal.” (ID 62656828). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “(...) a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003